Tribunal: TJSP
Processo: 1058325-73.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
ção do preparo recursal. Pretensão para que seja sanado erro material quanto ao valor a ser considerado para fins de preparo recursal. EXAME: ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Apelo visando à anulação da sentença de extinção do feito que enseja o cálculo do preparo recursal com base no valor da causa. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1058325-73.2022.8.26.0100; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 01/08/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Celina Dietrich Trigueiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tutela de urgência de natureza cautelar. SENTENÇA de extinção do feito nos termos do art. 485, VI e VII do CPC. Despacho que determinou a complementação do preparo recursal. Pretensão para que seja sanado erro material quanto ao valor a ser considerado para fins de preparo recursal. EXAME: ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Apelo visando à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tutela de urgência de natureza cautelar. SENTENÇA de extinção do feito nos termos do art. 485, VI e VII do CPC. Despacho que determinou a complementação do preparo recursal. Pretensão para que seja sanado erro material quanto ao valor a ser considerado para fins de preparo recursal. EXAME: ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Apelo visando à anulação da sentença de extinção do feito que enseja o cálculo do preparo recursal com base no valor da causa. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.